Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-27.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003271-27.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILDO DE MATTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo a cobrança de débito decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

2. Parte autora alega inexistência de relação jurídica e requer declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

3. Sentença de improcedência ao fundamento de comprovação da relação contratual e regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de exibição de contrato; e se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e da dívida, afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexistência de nulidade da sentença. Julgamento que apreciou integralmente a controvérsia, ainda que sem enfrentamento específico do pedido de exibição, não configurando violação aos arts. 489 e 492, do CPC.

6. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor, com possibilidade de exclusão mediante comprovação da regularidade do serviço e do débito.

7. Ônus da prova do réu quanto à existência da relação jurídica. Comprovação realizada por meio de cadastro, dados pessoais coincidentes e histórico de consumo, sem indícios de fraude.

5. Validade das telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais.

6. Configuração de exercício regular de direito. Existência do débito afasta a ilicitude da cobrança e da eventual negativação, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a controvérsia é apreciada de forma integral, ainda que sem enfrentamento específico de todos os pedidos. 2. Comprovada a relação jurídica e a existência do débito, é legítima a cobrança e eventual negativação, inexistindo dano moral. 3. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, constituem meio idôneo de prova da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, 489 e 492; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003271-27.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ADAILDO DE MATTOS DOS SANTOS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator